Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL No7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal a promover a lotação da parte autora na unidade da Administração mais próxima à residência dela, até que a filha menor complete 6 (seis) anos de idade.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei n.7.447/2024 requerendo que, em sede de controle incidental de inconstitucionalidade, seja afastada a incidência da norma. Aduz que compete à Administração Pública decidir sobre a gestão de recursos humanos com a consequente alocação de servidores. Assevera a necessidade de regulamentação da norma, a fim de que não haja interrupção ou paralisação dos serviços. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inaugural. Contrarrazões apresentadas em que argui a recorrida a preliminar de inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de lotação de servidora lactante em local próximo a residência; (ii) verificar se há manifesta inconstitucionalidade da Lei n.7.447/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inovação recursal. As matérias que não tenham sido propostas na origem por motivo de força maior, bem como as conhecíveis de ofício, podem ser suscitadas em sede recursal. No caso, houve pedido expresso do ente público de declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 7.447/2024, em sede de controle incidental, ponto que foi devidamente apreciado na sentença recorrida. Rejeita-se, pois, a preliminar.
5. Narra a parte autora, servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, que a Administração Pública lhe concedeu o benefício temporário de laborar em unidade próxima à sua residência, na Unidade de Internação de Planaltina, conforme art. 1o da Portaria n. 62/2013 da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal. Postula a manutenção de sua lotação, conforme previsão legal.
6. O art. 3o, § 1o, da Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante ocupante da carreira socioeducativa “o direito de trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade". Também a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece como um dos direitos dos servidores públicos “a proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou a do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens” (art. 35, III).
7. O princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, fundamenta as medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança, notadamente em atenção ao princípio da proteção integral (art. 4o do ECA). Nesse contexto, elucida-se que competia ao recorrente promover a regulamentação prévia do dispositivo legal, com a adequação dos critérios objetivos que julgar pertinentes. Não havendo a referida regulamentação, infere-se que o texto da Lei é autoaplicável, porquanto não previu condicionantes.
8. No que se refere à inconstitucionalidade formal da Lei n.7.447/2024, verifica-se que tramita no Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, que versa sobre a Lei Distrital no7.447/2024, todavia, não foi determinada, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, presumindo-se sua constitucionalidade até que se decida o contrário. Nesse sentido o RE 599577 do STF: “presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente”.
9. Por outro lado, ressalte-se que não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, impossível a declaração incidental em controle difuso de constitucionalidade, notadamente porque a norma impugnada já se encontra sob exame concentrado por meio de ADI, atualmente em trâmite perante o Conselho Especial desta Corte, o que reforça a necessidade de aguardar a manifestação definitiva do controle abstrato. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 2003264.
10. Portanto, a parte autora tem respaldo legal para ser lotada em local próximo a sua residência, devendo ser mantida a sentença que determinou a lotação dela em unidade mais próxima da residência, “de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento da filha menor de 6 (seis) anos e que atenda à conveniência da administração”. Precedente TJDFT: Acórdão 1962811.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Recorrente isento de custas. Arcará com os honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, art. 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 599577 AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26.5.2015; TJDFT, Acórdão 2003264, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 27.5.2025; Acórdão 1962811, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3/2/2025..